Tribunal: TJPA
Processo: 0003932-32.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003932-32.2019.8.14.0012

APELANTE/APELADO: FERNANDO RODRIGUES LIMA

APELANTE: AROM RODRIGUES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. PROCEDENCIA. AFASTAMENTO DE MODULADOR INIDÔNEO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

Assiste razão os apelantes quando sustentam que a pena-base foi fixada desproporcionalmente e com a avaliação negativa inidônea de um dos vetores do art. 59 do CPB. Na hipótese, o vetor das consequências do crime deve ser tornado neutro, impondo a redução da pena-base e, consequentemente, a reforma da dosimetria.

II - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, para reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser concretas e definitivas em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, para cada um, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

FERNANDO RODRIGUES LIMA e AROM RODRIGUES LIMA, inconformados com a decisão que os
condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 1000 (mil) dias-multa, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA.

Nas razões recursais (fls. 193/199), a defesa pugnou pela reforma da dosimetria das penas impostas aos acusados.

Em contrarrazões (fls. 215/220), o Representante do Ministério Público de 1ª Instância refutou as alegações da defesa, pugnando pelo total Improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, devendo a sentença ser reformada para negativar as consequências do crime, sem alterar a pena base mantida nos demais termos. (ID. 10387152).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que, no dia 05/06/2019, por volta das 05h30m, na BR 422, no perímetro da ponte do Pacurijó, neste município, os denunciados AROM RODRIGUES LIMA e FERNANDO RODRIGUES LIMA, juntamente com dois meliantes não identificados, mediante grave ameaça, com o auxílio de arma de fogo, abordaram um ônibus que transportava passageiros e subtraíram das vítimas JOÃO MARCOS DA COSTA SOUSA e KLEBER FREITAS DA COSTA o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) e 01 (um) relógio, bem como os pertences dos demais passageiros do ônibus.

Depreende-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, a vítima JOÃO MARCOS DA COSTA SOUSA, que trabalho como gerente de um ônibus que transportava passageiros, estava laborando dentro do ônibus, juntamente com seu ajudante, KLEBER FREIRAS DA COSTA, sentido Cupijó-Cametá, no perímetro da ponte do Pacurijó, ocasião em quatro indivíduos se posicionaram no meio da pista e um deles, que estava armado e encapuzado, intimidou o motorista do ônibus de alcunha “VARELA”, disparando um tiro para o alto, obrigando o motorista parar.

O veículo foi parado e três indivíduos encapuzados entraram no ônibus, inclusive um deles portava uma arma de fogo, subtraiu o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que pertencia aos moradores de sua vizinhança, para que realizasse compras na cidade.

A vítima JOÃO MARCOS, relata ainda que mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences de outros passageiros do ônibus e de seu ajudante KLEBER DA COSTA. Além disso, o indivíduo que estava armado, agrediu fisicamente o motorista do ônibus.

Em depoimento na Delegacia de Polícia Civil, a vítima KLEBER DA COSTA informou que o indivíduo que portava a arma de forma fogo lhe subtraiu sob o valor de aproximadamente de R$ 200,00(duzentos reais), ao deixarem o veículo, os indivíduos levaram consigo a chave do ônibus.

Ato contínuo, após ação delituosa os indivíduos desceram do ônibus e subiram dois em cada motocicleta, uma modelo POP HONDA na cor vermelha e a outra modelo BROS HONDA na cor preta e se evadiram do local em direção a cidade de Cametá.

Ao tomar conhecimento do fato delituoso, uma guarnição da Polícia Militar, em rondas, localizou e prendeu os denunciados.

Em revista minuciosa, antes dos denunciados serem conduzidos para a cela, foi encontrado no bolso da bermuda do denunciado FERNANDO RODRIGUES LIMA, uma porção de entorpecentes com característica de “maconha” e um estojo de munição.

Perante a autoridade policial, os denunciados AROM RODRIGUES LIMA e FERNANDO RODRIGUES LIMA, negam a prática delitiva. Entretanto, ambos foram reconhecidos, conforme fls. 06 e 09 dos presentes autos do IPL.

Compulsando os autos, verificou-se, às fls. s/n, que AROM RODRIGUES LIMA e FERNANDO RODRIGUES LIMA possuem outros procedimentos lavrado contra si.

Assim, com base no que foi colhido das investigações foram os acusados denunciados como incursos no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do CP.

É a síntese dos fatos.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA

A Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos réus FERNANDO RODRIGUES LIMA e AROM RODRIGUES LIMA, requereu, para ambos, a reforma das dosimetrias das penas efetuadas, por ocasião da 1ª fase, argumentando que não houve fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias “culpabilidade” e “consequências do crime”. Além disso, argumenta que deve ser aplicada a razão de 1/6 (um sexto), para cada circunstância judicial valorada negativamente na 1ª fase.

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme. Código Penal comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Súmula nº 23 "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida:

“Passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, dado o modus operandi da prática delituosa;

2. ANTECEDENTES: acusado NÃO possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa desajustada, dada a propensão à prática de crimes, acarretando insegurança social;

4. PERSONALIDADE: não há elementos quanto à sua personalidade;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima em concurso de pessoa. Impende destacar que foram reconhecidas duas majorantes, uma servindo como circunstância judicial negativa (concurso de pessoas) e outra servindo como majorante do crime (uso de arma de fogo), o que não configura bis in idem;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, pelo fato da vítima não ter recuperado os bens subtraídos;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.”

Como se vê, o juízo aferiu a pena base dos réus em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, incrementou além do patamar mínimo, devido a existência de moduladores desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

Todavia, entendo que as fundamentações precisam, data máxima vênia, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, observo que foi exarada fundamentação idônea, considerando que os réus, acompanhados de outros dois indivíduos até o momento não identificados, todos encapuzados, chegaram a efetivamente efetuar disparos de arma de fogo com intuito de parar o ônibus para consumar seu intento
,
logo,
deve-se manter desfavorável aos condenados.

No que tange ao vetor das circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes, constato que foi utilizado fundamento apto, tendo em vista o
modus operandi
empregado na prática do delito, ou seja, com violência desproporcional, pelo que mantenho negativa a presente circunstância.

Além disso, de maneira idônea, o magistrado deixou de utilizar a majorante do concurso de pessoas por ocasião da 3ª fase da dosimetria, para operá-la como fundamento neste momento.

Acerca das consequências do crime, destaco que o prejuízo da vítima só pode ser levado em conta para agravar a pena-base, se for considerável.

Assim consta dos precedentes dos tribunais superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado” (HC 557.515/MS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, DJe 02/03/2020). 2. No presente caso, o prejuízo para a vítima foi de R$ 6.239,75 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), valor expressivo e que não pode ser considerado inerente ao tipo penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1994392/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Na hipótese, o vetor foi valorado como desfavorável aos acusados, em razão de a vítima não ter recuperado todos os bens subtraídos.

Ocorre que se está diante de elemento já constante no tipo penal, pois a subtração pressupõe a perda da
res
. Sendo assim, o magistrado mostra-se equivocado em negativar tal vetor.

Dessa feita, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), bem como a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e 13 (treze) dias-multa
,
com fulcro na súmula 23 do TJPA.

No que tange à segunda fase, não houve a identificação de atenuantes e agravantes ao caso.

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se uma causa de aumento, relativa ao emprego de arma, prevista no art. 157, § 2-A, I, do CP, pelo que mantenho a fração de acréscimo de 2/3, diante da forma com a qual ocorreram os fatos, restando a reprimenda em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Pela quantia da pena privativa de liberdade dos apelantes – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea a, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para reformar a dosimetria das penas impostas aos recorrentes, que passam a ser concretas e definitivas em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, para cada um
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023